Tribunal: TJMT
Processo: 0025242-21.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025242-21.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.680.810/0001-50 (EMBARGADO), RICHARD ADRIANE ALVES - CPF: 085.944.608-56 (ADVOGADO), JAIR SILVA CARDOSO - CPF: 108.672.768-19 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (EMBARGANTE), BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS - CPF: 006.059.111-00 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ASSISTENTE), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (EMBARGANTE), AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), GULLIT DAVISON ALVES - CPF: 335.548.068-11 (ADVOGADO), AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (EMBARGADO), ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.680.810/0001-50 (EMBARGANTE), GULLIT DAVISON ALVES - CPF: 335.548.068-11 (ADVOGADO), JAIR SILVA CARDOSO - CPF: 108.672.768-19 (ADVOGADO), RICHARD ADRIANE ALVES - CPF: 085.944.608-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e com objetivo de prequestionamento opostos pela PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA (ré/apelante) E EFRAIN BARCELOS GONÇALVES (terceiro interveniente/apelante) em face do acórdão que negou provimento aos Recursos por eles interpostos.

A primeira embargante (PETROLUZ) aponta a ocorrência de omissão consistente na questão da impossibilidade da venda somente das instalações incorporadas em um imóvel. Diz que a contratação da locação é prova irrefutável da formalização da cessão do direito de uso, pois não é crível que ela, recorrente, tenha que pagar locação por aquilo que supostamente lhe pertence.

Aduz que foi observada apenas a redação do contrato e não a intenção das partes contratantes.

O embargante Efrain Barcelos, na qualidade de terceiro interessado, também alega que houve omissão no que tange à questão do magistrado
a quo
ter agido de ofício, fixando condenação em aluguel que não foi postulada expressamente, e ainda porque não houve o implemento da condição, ou seja, a quitação integral do preço.

Aduz que o mesmo aconteceu em relação à multa aplicada, pois embora tenha decretado a rescisão do contrato sem atribuir qualquer ato lesivo à Eldorado, também agiu de ofício ao condenar a empresa a arcar integralmente com a multa prevista no contrato.

Sustenta que nesse caso a sentença, igualmente, foi
extra petita
, pois extrapolou os limites legais, agindo de ofício para resguardar os interesses patrimoniais da Apelada sem que esta tivesse pleiteado.

Requer a manifestação do Colegiado e que seja modificado o acórdão para afastar a condenação da Eldorado ao pagamento de indenização a título de aluguel e multa contratual em favor da apelada, bem como mantenha a condenação desta à restituição dos valores reconhecidamente pagos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Embargos de Declaração da PETROLUZ

Em relação a matéria suscitada pela embargante PETROLUZ - impossibilidade da venda somente das instalações incorporadas no imóvel e que a contratação da locação é prova irrefutável da formalização da cessão do direito de uso, assim se manifestou o voto condutor do acórdão embargado:

“(...) A requerida/apelante PETROLUZ Distribuidora Ltda firmou em 30/04/2010 um contrato com a autora/apelada Eldorado Combustíveis Ltda denominado “Instrumento Particular de Compra e Venda de Parte Ideal de Instalações para Armazenamento de Combustíveis e Fração Ideal de Imóvel”, figurando a primeira como vendedora e a segunda como compradora.

A cláusula primeira do instrumento estabelece (id 127213480 - pág. 17/20:

“VENDA DA PARTE IDEAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (BASE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA)

para armazenamento de combustíveis constantes no parque de tanques, equipamentos rodoviários e carregamento de caminhão-tanque, compreendendo a participação no volume de tancagem de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) litros, atualmente correspondente a 44,795% (quarenta e quatro inteiros e setecentos e noventa e cinco milésimos por cento) do volume total de 1.674.275 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco litros com igual participação em todos os equipamentos descritos no Memorial Descritivo (Anexo 1), parte integrante do presento contrato.”

Portanto, foi objeto do contrato a parte ideal das instalações para armazenamento de combustíveis e locação do imóvel onde elas se encontram. Confira-se:

“DA FORMA DE PAGAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE PARTE IDEAL:

“A VENDEDORA, proprietária do imóvel onde se encontram implantadas as instalações, objeto do presente contrato (...),
ALUGA
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 30/04/2010, até 30/04/2015,
a parte ideal ocupada pela participação nos equipamentos ora adquiridos pela COMPRADORA
.”

E a cláusula 2.1 definiu que o pagamento do aluguel seria de R$5,00 por metro cúbico pelo volume que movimentar na base, sendo obrigatório uma movimentação mínima de 2.000m3, e que seria devido após a quitação do preço ajustado no item 4.1, cujo término seria em 30/05/2012.

Quanto ao valor e forma de pagamento das instalações e equipamentos ficou previsto na cláusula quarta. Confira-se:

“4. PREÇO E CONDIÇÕES:

4.1. O valor ajustado para a presente compra e venda é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser pago da seguinte forma: R$100.000,00 (cem mil reais) no ato da assinatura deste, e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e fixas de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) cada, iniciando em 30/05/2010 com término em 30/05/2012;”

Na ocasião em que firmaram o instrumento existiam 03 registros e averbações de hipoteca e penhora sobre o imóvel e a autora/compradora alegou que rescindiu o ajuste porque, além dessas restrições que eram do seu conhecimento, recaiu nova penhora sobre o bem. Apesar do seu representante ter afirmado que foi por essa razão que parou de pagar as parcelas, é evidente que o motivo para a rescisão não foi esse,
pois não há previsão contratual de venda do imóvel e tampouco que a vendedora desse fim às constrições que recaiam sobre ele.

Importante ainda consignar que a autora/apelada Eldorado Combustíveis se manifestou sobre as penhoras após receber a notificação extrajudicial da requerida/apelante Petroluz Distribuidora Ltda. cobrando as parcelas não adimplidas e depois de encaminhada a contranotificação, realizando o pagamento de uma parcela em 16/05/2012, restando 04 ainda para serem pagas (fls. 159/160 e 58/76).

Logo, não foi a requerida/apelante quem deu causa à rescisão do contrato, mas sim a autora ao deixar de pagar as parcelas.

Todavia, no que tange à alegação da requerida Petroluz Distribuidora Ltda. de que não houve a compra e venda dos equipamentos, uma vez que a contratação da locação seria prova irrefutável da formalização da cessão do direito de uso, pois a autora não iria locar o que lhe pertence, não pode ser acolhida.

Ficou demonstrado que
o objeto do contrato
foi a
compra e venda de parte ideal das instalações e dos equipamentos para armazenamento de combustíveis
constantes no parque de tanques, equipamentos rodoviários e carregamento de caminhão-tanque;
e a locação de parte do imóvel
ocupada pela participação nos equipamentos adquiridos.

Além disso, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não se demonstrou qualquer defeito ou vício de consentimento ou social capaz de ensejar a sua anulação. Não pode agora a requerida/apelante Petroluz alegar a sua descaracterização porque a parte adversa postulou a rescisão.

E mais, em caso de inadimplemento, a cláusula 4.3 prevê o seguinte:

“O inadimplemento de quaisquer das parcelas convencionadas acarretará o vencimento antecipado de toda a obrigação, com a aplicação de multa penal de 10% (dez por cento) do valor total corrigido monetariamente.

(...)

Parágrafo segundo.
Se por qualquer razão a COMPRADORA, em qualquer momento, deixar de honrar 3 (três) parcelas mensais, consecutivas do presente contrato, o mesmo será rescindido de pleno direito, retornando à posse da VENDEDORA os bens e direitos ora negociados, independente de reembolso da parte já paga do contrato;”

A cláusula acima transcrita é clara na hipótese de inadimplemento - se a autora havia quitado quase a totalidade do valor devido para a compra dos equipamentos – R$ R$834.719,00 -, deve ser reembolsada e os bens e direitos negociados devem retornar à posse da requerida/vendedora, além da aplicação de multa penal de 10% do valor total corrigido monetariamente como ficou determinado na sentença. (...)”

Logo, não houve omissão no acórdão em relação a essa questão.

Quanto ao argumento do embargante EFRAIN BARCELOS, de que teria havido omissão no aresto quanto à fixação de aluguel que não foi postulada expressamente, e porque não houve o implemento da condição, ou seja, a quitação integral do preço, ocorrendo o mesmo em relação à multa aplicada, pois embora tenha decretado a rescisão do contrato sem atribuir qualquer ato lesivo à Eldorado, também agiu de ofício ao condenar a empresa a arcar integralmente com a multa prevista no contrato.

Parte do voto acima esclareceu a razão de ter a autora recebido a multa: porque ficou inadimplente e quis rescindir o contrato.

Confira-se:

“
A cláusula acima transcrita é clara na hipótese de inadimplemento - se a autora havia quitado quase a totalidade do valor devido para a compra dos equipamentos – R$ R$834.719,00 -, deve ser reembolsada e os bens e direitos negociados devem retornar à posse da requerida/vendedora, além da aplicação de multa penal de 10% do valor total corrigido monetariamente como ficou determinado na sentença. (...)”

O acórdão ora impugnado também consignou:

“Quanto à determinação de pagamento de R$10.000,00 mensais alusivos ao aluguel referente ao período que o bem esteve ao seu dispor, observa-se que a cláusula 2.1 definiu que o pagamento do aluguel seria de R$5,00 por metro cúbico pelo volume que movimentar na base, sendo obrigatório uma movimentação mínima de 2.000m3,
e que seria devido após a quitação do preço ajustado no item 4.1, cujo término seria em 30/05/2012.

Considerando que não houve a quitação da importância convencionada no item 4.1, esse aluguel ainda não era devido,
mas em razão de ser a autora Eldorado Combustíveis culpada pela rescisão
, o juízo a quo determinou que ela pagasse o aluguel mensal de R$10.000,00 à requerida/apelante Petroluz Distribuidora no período em que perdurou o contrato – maio de 2010 a maio de 2012 – sob pena de enriquecimento ilícito, pois teria usufruído bem alheio sem qualquer contrapartida.

Anoto que não se trata de julgamento extra petita como alegou o apelante Efrain Barcelos.
A procedência da rescisão contratual enseja o retorno da situação jurídica dos contratantes ao status quo ante,
decorrência lógica e necessária, de forma que independe de pedido expresso a respeito, consoante entendimento dos Tribunais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA AO PROMITENTE VENDEDOR – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador
, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio, cujo implemento independe de expresso pedido das partes a respeito.

2. Havendo rescisão do contrato por culpa do promitente comprador imitido na posse do bem quando da celebração do negócio, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado. (TJ-MT 00131793620168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Afigura-se possível a resolução do contrato ainda que inexistente cláusula resolutiva expressa. Inteligência do art. 475 do Código Civil.

2. A frustração de safra decorrente de alterações climáticas não configura caso fortuito ou força maior a autorizar o descumprimento da obrigação de pagar, uma vez que as variações climáticas são inerentes à atividade agrícola. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão.

3. Indenização pela utilização do imóvel que se mantém a fim de preservar o equilíbrio entre as partes e a vedação do enriquecimento indevido dos réus. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70067970319, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/07/2016).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SINAL. VALOR DADO A TÍTULO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS E INÍCIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO.
CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado no 165, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, a previsão de redução equitativa, contida no artigo 413, do Código Civil, também se aplica ao sinal, sejam as arras confirmatórias ou penitenciais.

2. O direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente vendedor do uso do imóvel, à luz do disposto nos artigos 402, que trata das perdas e danos, 419, que trata da indenização suplementar às arras confirmatórias, além dos artigos 884 e 885, que versam sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, todos do Código Civil.

3. Nesse contexto,
o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1167766 ES 2009/0230133-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).

RESCISÃO CONTRATUAL E RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DESFEITO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia devida e suficientemente sobre as questões postas a debate, sem incorrer nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo processual.

2.
Declarada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel e o retorno das partes ao estado anterior, é cabível a indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida, a fim de evitar enriquecimento ilícito
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1287191 RS 2007/0215308-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2014).

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso da Petroluz Distribuidora Ltda. (requerida) e de Efrain Barcelos Gonçalves (terceiro interveniente).

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.”

A alegada omissão é infundada, pois a matéria foi suficientemente dirimida, conforme se constata do voto transcrito. Ocorre que
a intenção dos embargantes é de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável, p
orém, essa via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pela
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA e por EFRAIN BARCELOS GONÇALVES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022